Tribunal: STF
Processo: HC 57395
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO QUE EMANARIA DE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. -
INCOMPETENCIA DO S.T.F. PARA CONHECER, ORIGINARIAMENTE, DO WRIT.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.